Tribunal: TJPA
Processo: 0008553-49.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008553-49.2018.8.14.0128

APELANTE: MARIANE GONCALVES, FELIPE DE ALMEIDA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. TESES RECHAÇADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria dos crimes em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. Não se alcança qual o tipo de modificação que a apelante requer em suas penas-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-las no patamar mínimo legal. Já em relação à atenuante da confissão espontânea, não tendo sido procedente o pleito de desclassificação para consumo próprio, incabível o reconhecimento da referida atenuante. Além disso, caso aqui procedido o pleiteado reconhecimento, este não importaria em qualquer modificação da reprimenda da ré, visto que ela não poderia restar aquém do patamar mínimo legal já fixado por ocasião da primeira fase dosimétrica, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

3. Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 requerido por Mariane, pois é sabido que não se aplica a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 aos condenados pelo delito de associação para o tráfico.

4. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

5. Ainda que se considerasse ser o apelante Felipe beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIANE GONÇALVES e FELIPE DE ALMEIDA PANTOJA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate às Organizações Criminosas da Comarca da Capital/PA, que condenou
Felipe à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art.
33 da Lei nº 11.343/06
; e
Mariane à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.11.2018, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa, policiais civis se dirigiram à residência de Felipe de Almeida Pantoja e Mariane Gonçalves e, ao chegar ao imóvel, lá estavam Felipe e mais 3 usuários de drogas. Iniciadas as buscas, foi encontrado, em um dos quartos da casa, dentro de uma cômoda, em meio a roupas femininas, algumas “trouxinhas” de maconha. Embaixo do mesmo móvel, foram encontrados dois pedacinhos de maconha prensada e uma balança de precisão. Em outro quarto, mais “trouxinhas” de maconha. Um vizinho da casa ainda chegou ao local e entregou mais três trouxinhas de maconha que haviam sido jogadas em seu quintal, no momento da abordagem. Felipe conformou que a droga apreendida era de sua propriedade. Já na delegacia, dois usuários que estavam na casa de Felipe e Mariane confirmaram que o casal vende drogas naquele local, onde funciona uma “boca de fumo”.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante MARIANE GONÇALVES alega a
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
, tendo sua condenação se baseado tão somente nos depoimentos dos policiais, os quais devem ser tidos com reserva. Afirma que
não restou comprovado o ânimo associativo estável e permanente entre ela, o acusado (que fora, inclusive, absolvido do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes) e terceiros
, necessário à caracterização do crime de associação para o tráfico. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, eis que ela confessou a propriedade da droga, mas alegou que seria para uso próprio, motivo pelo qual,
ocorrida a desclassificação, deve ser considerada, na segunda fase da pena, a atenuante da confissão espontânea
.

Requer, ainda, a
aplicação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante pouca quantidade de droga apreendida e por não estarem presentes circunstâncias judiciais que permitam a pena afastar-se

daquele limite.

Pleiteia, ainda, a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Por seu turno, em
razões recursais
, a defesa do apelante FELIPE DE ALMEIDA PANTOJA alega a
fragilidade de provas relativas à autoria do delito
, considerando as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de testemunhas que tenham visto qualquer ato de comércio de entorpecentes. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pede, por fim,
seja suprimida da condenação a pena de multa e o pagamento de custas processuais
, dada a hipossuficiência do réu.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento dos recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas Almejada Por
Ambos os Apelantes

A defesa dos apelantes pugna por suas
absolvições em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, alegando a
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
.

A defesa da apelante Mariane Gonçalves almeja, também, sua absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico
, afirmando que
não restou comprovado o ânimo associativo estável e permanente entre ela, o acusado (que fora, inclusive, absolvido do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes) e terceiros
, necessário à caracterização deste crime.

Caso rechaçada a tese anterior, ambos pedem a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Não lhes assiste razão.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15007236), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Cláudio André da Silveira Araújo, informou que é Investigador de Polícia Civil, lotado na Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, e participou das diligências que culminaram na autuação em flagrante dos ora réus; que essa operação é decorrência da chamada “Operação
Pegasus
”, em que foram levantadas informações em uma interceptação telefônica, mediante o acompanhamento de outro alvo, segundo as quais a ora ré Mariane teria recebido uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (não se recorda se era maconha ou
“feijão
”); que, para não interferir naquelas investigações em andamento, sua equipe fez um trabalho de levantamento local para identificar Mariane, mediante a colheita de informações com habitantes locais, onde se chegou à informação do endereço em que havia uma boca de fumo bastante movimentada em Terra Santa; que sua equipe chegou ao nome de Mariane por ser a moradora do local onde estaria instalada a boca de fumo; que após isso, foi produzido um relatório a partir do qual o delegado representou pela medida cautelar de busca e apreensão no endereço residencial de Mariane; que naquele momento a equipe ainda não tinha conhecimento da atuação criminosa do acusado Felipe, companheiro de Mariane, cuja participação foi detectada posteriormente, em uma outra busca e apreensão no âmbito da Operação
Pegasus
; que no flagrante dessa operação, Felipe foi flagrado na residência junto com alguns usuários de drogas, portando vários papelotes, e foi encontrada na mesma ocasião nessa residência, dentro de uma gaveta, uma grande quantidade de Maconha; que por ocasião da realização dessa segunda busca e apreensão, Mariane estava viajando, ela não estava no local, estando apenas Felipe e alguns usuários de drogas; que, após a prisão do acusado Felipe, apreensão das drogas e do aparelho celular foi pedido acesso aos dados telefônicos e, a partir disso, produzido um relatório posterior, onde constatou-se que Mariane não estava no dia da Busca e Apreensão em que Felipe foi flagrado por estar viajando para buscar drogas na cidade de Óbidos, segundo o teor das conversas captadas; que, segundo áudios de
whatsapp
extraídos do celular de Felipe, Mariane tinha acesso direto aos membros do Comando Vermelho em Óbidos; que nas conversas foram anexados os bilhetes de ida e volta dela do trecho entre as cidades de Terra Santa e Óbidos; que, em resposta aos quesitos do Promotor de Justiça, ele afirmou que os ora réus não eram alvos originais da Operação
Pegasus
, tendo sido detectados apenas posteriormente; que, cronologicamente, na primeira busca e apreensão realizada eles visavam encontrar Mariane, só que na ocasião só foi encontrado seu companheiro Felipe, pois ela estava viajando, conforme dito; que Mariane só foi flagrada na segunda operação de Busca e Apreensão realizada no mesmo local; que a extração de dados do aparelho de telefone celular de Felipe foi deferida pelo Juízo de terra santa, e foi ela que possibilitou se chegar a informação de que Mariane estava viajando para buscar drogas por ocasião da primeira busca e apreensão realizada; que a droga que Mariane foi buscar em Óbidos era oxi e Skank; que a relação de Mariane com o Comando Vermelho se dava a partir de seu companheiro Felipe, que o declarante acha que era o “Disciplina” do Comando Vermelho em Terra Santa, e ela ficava com a parte de logística de transporte das drogas; que o Torre de Terra Santa era pessoa de nome Lindiney, que se encontrava preso na época; que Felipe com certeza era integrante do CV, eis que pagava caixinha, tinha casa alugada pela facção, era responsável por arrecadação de dinheiro, etc; que não sabe detalhar a participação de Mariane no Comando Vermelho, pois não teve acesso às conversas dela com o Torre, mas pelos informantes que sua equipe teve, ela tinha acesso a tudo o que estava acontecendo; que, em resposta a quesito proposto pela defesa de Mariane, afirmou que a busca e apreensão inicial foi realizada a partir de levantamento de dados local e não por força das interceptações telefônicas realizadas na Operação
Pegasus
".

A testemunha André Luiz Marafão informou que não se recorda de quase nada dessa operação, em razão do transcurso do tempo. Afirmou apenas que recorda de Mariane como sendo uma das principais traficantes de Terra Santa.

A testemunha Abdiel de Souza Magalhães afirmou que era usuário de Maconha, e que comprava em Terra Santa; que conhece Mariane e Felipe das festas que frequentava no Município; que no dia do flagrante de Felipe o declarante estava na residência dele, mas Mariane não estava no local; que no dia estava lá esperando sua bicicleta que estava emprestada para um rapaz; que, em resposta a quesito proposto pelo Promotor de Justiça, informou que já comprou drogas com Mariane e Felipe; Que no dia do flagrante não tinha ido comprar drogas, só estava lá aguardando sua bicicleta, que tinha sido emprestada; que comprava drogas com Mariane e Felipe naquela residência, que era uma Boca de Fumo; que se recorda de ter comprado drogas com Felipe e Mariane umas 03 (três) vezes; que não sabe informar se Felipe e Mariane tinham alguma ligação com o Comando Vermelho na região.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

De outra banda, não se pode desprezar as declarações da testemunha em sede policial, dado que são totalmente harmônicas com aquelas produzidas em Juízo.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1.
omissis
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ - HC 115.516/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)

Tampouco procede o pleito de
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes em relação a Mariane, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito, consubstanciado na investigação policial que já dava conta de que a boca de fumo pertencia a Felipe e Mariane.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado
a quo, “de acordo com a extração de dados e o depoimento em juízo das testemunhas arroladas pelo MP, ficou claro que a ré, juntamente com o réu Felipe, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a testemunha Cláudio André declarou, como já dito anteriormente, que a ré era ajudante de Felipe no tráfico, inclusive havia viajado para buscar substâncias entorpecentes.”

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Mister frisar que o réu Felipe de Almeida somente foi absolvido do crime de associação para o tráfico porque o juiz de 1º grau verificou que existe litispendência, eis que ele fora denunciado nos autos nº 0007630-23.2018.814.0128 pelo mesmo delito em questão, de modo que sentenciá-lo nestes autos ensejaria cristalino
bis in idem
.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

2. Das Modificações na Pena Requeridas Pela Apelante
Mariane Gonçalves

Requer, esta apelante, a
aplicação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante pouca quantidade de droga apreendida e por não estarem presentes circunstâncias judiciais que permitam a pena afastar-se

daquele limite.

Caso ocorrida a desclassificação, pede a consideração, na segunda fase da pena, da atenuante da confissão espontânea
.

Pleiteia, ainda, a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Em relação à pena-base, tal pedido se mostra de todo equivocado, de vez que, da leitura da sentença condenatória, observa-se que
o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar as penas-base da ré no patamar mínimo legal,
após considerar-lhes favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Já em relação à atenuante da confissão espontânea, não tendo sido procedente o pleito de desclassificação para consumo próprio, incabível o reconhecimento da referida atenuante
. Além disso,
caso aqui procedido o pleiteado reconhecimento, este não importaria em qualquer modificação da reprimenda da ré, visto que ela não poderia restar aquém do patamar mínimo legal já fixado por ocasião da primeira fase dosimétrica, em observância à Súmula nº 231 do STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Igualmente incabível a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Isso, porque é sabido que não se aplica a referida causa de diminuição aos condenados pelo delito de associação para o tráfico, pois esse fato já evidencia, de pronto, a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

3. Da Exclusão da Pena de Multa e Isenção do Pagamento de Custas Pleiteado pelo
Apelante FELIPE DE ALMEIDA PANTOJA

Pede este apelante, por fim,
seja suprimida da condenação a pena de multa e o pagamento de custas processuais
, dada a hipossuficiência do réu.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

Em relação à isenção de custas, tem-se que, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023